Tribunal: STF
Processo: ARE 1604985
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO. APOSENTADORIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de averbação do tempo de serviço prestado por servidor público estadual, sob regime de contratação temporária, para fins de progressões, promoções, férias-prêmio, quinquênios e aposentadoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o tempo de serviço prestado pelo recorrente como servidor contratado temporariamente pode ser computado para fins de aposentadoria e/ou para fins de adicionais por tempo de serviço, progressões, promoções e férias-prêmio. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu art. 201, § 9º, e a Constituição do Estado de Minas Gerais, em seus arts. 36, § 9º e § 25, asseguram a contagem recíproca do tempo de contribuição entre regimes previdenciários para fins exclusivos de aposentadoria, observada a compensação financeira.
4. A Constituição Estadual, com a redação dada pela Emenda nº 57/2003, veda a percepção de adicionais por tempo de serviço e férias-prêmio aos servidores que ingressaram após sua publicação, mantendo esses direitos apenas àqueles que já integravam o funcionalismo público até essa data.
5. A tese firmada no IRDR nº 1.0034.12.005830-9/003, do TJMG, não se aplica ao caso concreto, por tratar de servidores municipais, regidos por regime jurídico diverso do aplicável aos servidores estaduais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido."

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; e 37, inciso IX;  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente